Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710778-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento de ID 75901173 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de setembro de 2025 16:01:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador